Tribunal: TJSP
Processo: 1119371-73.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1119371-73.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000714320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119371-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEC LATIN
AMÉRICA S.A., é apelado INFORTELE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1119371-73.2016.8.26.0100
VOTO No 36.939
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: NEC LATIN AMÉRICA S/A (autora)
APELADA:
INFORTELE
TECNOLOGIAS
DE
INFORMÁTICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ré, revel)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Crédito relacionado à locação
de equipamentos de telefonia. Ação de cobrança cumulada com
reintegração de posse. Juízo de procedência. Apelo da autora.
Provimento.
VOTO No 36.939
RELATÓRIO
Locação de bens móveis, ação de reintegração de
posse julgada procedente pela sentença de fls. 185/186, apela a autora,
batendo-se pela apreciação de pedido condenatório (cobrança).
FUNDAMENTAÇÃO
Julgamento citra petita, de fato, a par da reintegração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1119371-73.2016.8.26.0100
VOTO No 36.939
3
de posse, há que apreciar abordagem cumulativa (cobrança de alugueres), e,
nesse passo, com a revelia, sem qualquer evidência, a desmentir a
exigibilidade do crédito apontado, a ré fica condenada a pagar alugueres
vencidos e vincendos, até efetiva reintegração dos equipamentos locados, nos
termos do pedido.
Com
essa
definição,
altera-se
a
disciplina
de
sucumbência, no tocante à verba honorária, doravante à base de dez por
cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda, nos limites acima
explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator